Tribunal: TJDFT
Processo: 0723448-43.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Processual civil. Apelação cível. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Mora. Notificação extrajudicial. Inaplicabilidade do tema 1.132 do STJ. Extinção do processo. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que, em ação de busca e apreensão com alienação fiduciária, extinguiu o processo sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC, considerando que ausente regular constituição em mora da parte requerida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos do Decreto-Lei 911/69 e do Tema 1.132 do STJ, a validade das notificações extrajudiciais para comprovação da mora juntadas aos autos.
III. Razões de decidir
3. Hipótese dos autos que se distingue do Tema 1.036 do Superior Tribunal de Justiça e não atende a exigência contida no artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969.
4. Em ação de busca e apreensão, o retorno da correspondência com a rubrica "não procurado" (o destinatário reside em local não abrangido pela entrega direta dos correios), faz ausente o requisito do envio da prévia notificação e enseja a extinção do processo por falta de pressuposto específico para o exercício da ação.
5. A notificação enviada após a data da morte do financiado ao endereço contratual não se constitui em instrumento válido para constituição em mora.
6. Embora a ação tenha sido ajuizada em desfavor do espólio, deve ser considerado que as notificações extrajudiciais foram encaminhadas a endereço diverso do contratual e não recebidas, sequer por terceiro, tendo retornado ao remetente com as marcações “não procurado” e “ausente”, razão pela qual são inaptas a atingir o objetivo da norma, considerando o direito conferido pelo Decreto-Lei 911/69 de purgar a mora no prazo legal.
7. Admitir os efeitos de notificação com tais precariedades é tornar obsoletos e sem sentido os direitos do devedor que se seguem à notificação. Cumpre ao credor providenciar a entrega da correspondência por outros meios, inclusive através de ofício extrajudiciais, como o Cartório de Protesto de Títulos, ou de Títulos e Documentos, ou, ainda buscar a satisfação da dívida por meio da execução dirigida ao espólio devedor.
III. Dispositivo
8. Recurso de apelação desprovido.